Tribunal: TJMT
Processo: 1011605-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011605-45.2020.8.11.0037
AGRAVANTE: INDIANAGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
AGRAVADO: RAFAEL LUIZ FAVORETO ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, que nos autos da Tutela Provisória de Urgência para Bloqueio de Bens c/c Vencimento Antecipado de Contrato no 1002565-25.2020.8.11.0037, ajuizada por RAFAEL LUIZ FAVORETO ALMEIDA, concedeu o pedido inicial, determinando a indisponibilidade patrimonial da empresa agravante, mediante averbação dos imóveis, depósito judicial de eventual crédito da requerida junto à empresa CHS Agronegócio e o arresto da quantidade de 241.380kg (duzentos e quarenta e um mil trezentos e oitenta quilogramas) de soja.
Argumenta a recorrente que “o requerente tomou conhecimento da Recuperação Judicial nos autos 1001969-41.2020.8.11.0037 em trâmite na Comarca de Primavera do Leste, e que seu crédito se encontra arrolado na lista de credores da citada ação” (sic).
Anota seu inconformismo dizendo que “a decisão da Douta Juíza não considerou que a dívida ainda não está vencida, sendo que a parte Agravante poderá promover o pagamento do valor, sendo que ainda faltam mais de 15 (quinze) dias para a data de vencimento da obrigação, ou ainda, ser deferida a Recuperação Judicial, onde haverá de forma planejada seu pagamento, através de um plano de recuperação onde atenderá diversos credores e não somente uma pequena parcela daqueles que distribuíram os feitos mais rápido” (sic).
Ressalta que a douta magistrada não levou em conta “a ordem de penhora contida no Art. 835 do Código de Processo Civil, que também deve ser aplicada para casos de arrestos, determinou ao mesmo tempo, diversos arrestos, concedendo a efetivação destes tanto de imóveis, de grãos e, posteriormente, solicitou o retorno do processo para tentativa via Bacenjud, sendo que somente os imóveis que a parte apresentou, livres e desembaraçados superam a quantia de R$30.000.000,00 (trinta milhões) em total desproporcionalidade frente ao valor da dívida não vencida, no valor de R$ 262.500,75” (sic).
Acrescenta que “entre os bens indicados a parte Agravada indicou bens da Pessoa Física que sequer faz parte do polo ativo da ação, aliás, indicou ainda bem cujo valor é praticamente o dobro do valor devido e outros de uma monta muito superior, não considerando o arresto daquele bem menos gravoso ao Agravante” (sic).
Consigna que “ajuizou pedido de recuperação judicial, o qual corre sob o no. 1001969-41.2020.8.11.0037, pendente análise de recurso de apelação no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso” (sic).
Afirma que “Referida dívida não possuí PENHOR, o que, em tese, garantiria o arresto, não houve fraude, vez que em momento algum tal situação é delineada como tal ou, houve processo a fim de verificar tal acusação e ainda, em razão da Recuperação Judicial estar em fase de Apelação visto ter sido indeferida e, se considerarmos que não há concurso de credores por meio da RJ e, que não houve decretação de falência, sendo que, os bens da empresa, continuam na empresa, não houve a concretização dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, muito menos da antecipação do vencimento da dívida! Não sendo cabível a concessão da tutela pleiteada nos autos originários” (sic).
Com estes argumentos, alegando a presença dos pressupostos legais, pugna pela concessão da suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau até o julgamento da apelação interposta na Ação de Recuperação Judicial, acrescentando ser irreversível a medida concedida pelo juízo a quo.
Preparo recursal recolhido (Id. 44752953).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.
Exige-se para a concessão da medida buscada, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Não há dúvidas que a agravante é devedora do agravado, referente ao contrato de compra e venda de soja n° 1050000003022019 C.N: 6360, tendo como objeto a comercialização de 240.000 quilos de soja, com vencimento em 15/06/2020 no valor de R$ 65,25 por saca de 60(kg), totalizando um valor bruto de R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais).
Nos termos do art. 300, caput e 301 do CPC, a tutela de urgência cautelar será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo e pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
A concessão da medida cautelar de arresto é cabível se demonstrada a existência ao menos de indícios de que o devedor/executado esteja insolvente, ou na iminência de se tornar insolvente, ou de estar dilapidando seu patrimônio, mesmo porque o arresto é efetivado a fim de garantir o resultado útil do processo. No entanto, não se pode deixar de levar em consideração o “perigo de irreversibilidade da medida” (§ 3o do art. 300, CPC).
Como delineado pela magistrada de primeiro grau, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença de tais requisitos, bem como ausência da irreversibilidade da decisão.
A um olhar primeiro, observa-se que, nos autos de origem, o agravado alegou inconsistências econômicas na empresa agravante, tanto que ela visa, por meio de recurso de apelação, ser amparada pelo instituto da “Recuperação Judicial”, situação esta a ser aferida de acordo com o que prevê a Lei no 11.101/05, até porque já expôs as causas da situação patrimonial e as razões da crise econômico-financeira (art. 51, I).
Entretanto, como bem salientou o juízo a quo na decisão recorrida:
“(...) Dentre os diversos apontamentos que devem ser considerados, destaca-se a inconsistência no relato da situação de crise, requisito previsto no artigo 51, I, da Lei no 11.101/05, a qual não é coerente com a apuração contábil dos autos, já que a parte autora fundamenta como elementos que contribuíram para a crise empresarial a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano de 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e suas consequências em 2020, deixando, todavia, de apontar o nexo causal de tais acontecimentos com as atividades da empresa.
Aliado a isso, tem-se, por conclusão da avaliação preliminar, que os alegados “prejuízos gigantescos” decorrentes dos fatos narrados não condizem com a realidade contábil apresentada, já que há demonstração da existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo até 31.12.2019 (...)”
Demais disso, além de não serem de pronto aferíveis as alegações da recorrente, há indícios de que alienou bens imóveis para a Sra. Thássia (esposa/convivente do sócio proprietário Alex e Sra. Lourdes Iara Picolli, provavelmente genitora deste e também proprietária da empresa Indiana Nutrição Animal Ltda.), já na iminência de ajuizar o pedido de Recuperação Judicial e prestes a iniciar o vencimento dos contratos de compra e venda de soja (Id’s. 44547985 e 44547988).
Dessa forma, pelo menos a uma primeira análise do recurso, não há como desconsiderar o risco de insolvência, de modo que, inclusive, a indisponibilidade dos bens devem ser mantidas pelo menos até a análise do mérito, quando será feita uma apreciação mais detalhada da questão debatida.
Acresça-se que, a um breve exame do que foi apresentado nas razões recursais e documentos que instruem o agravo, vislumbra-se que o autor/agravado, é agropecuarista e depende dos valores decorrentes do contrato de compra e venda para gerir a atividade econômica, sob pena de engessar seu labor e torna-lo inadimplente perante instituições financeiras e no próprio comércio.
De outro canto, o agravado ofereceu em caução (artigos 520, IV c/c 771, parágrafo único do CPC) o “imóvel rural denominado Estância Gaúcha, inscrita sob a matrícula no. 17.701, livro 02-CK, do Registro de Imóveis de Paranatinga – MT”, ficando como fiel depositário e comprometendo-se a não abrir mão do bem sem ordem expressa do juízo, sob pena de incorrer nas penalidades legais em caso de descumprimento desse compromisso (Id. 44547991 - fl. 15), de modo que a medida judicial é plenamente reversível.
Assim, por ora, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante e nem risco ao resultado útil do processo.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora